Tribunal: TJMT
Processo: 1008266-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008266-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR GONCALVES LIBANIO - CPF: 061.941.371-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), R. C. L. - CPF: 082.711.731-03 (APELANTE), SAMYRA GONCALVES LIBANIO - CPF: 082.711.821-02 (APELANTE), EDMIR CONCEICAO LIBANIO - CPF: 706.057.931-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), EDMIR CONCEICAO LIBANIO - CPF: 706.057.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMYRA GONCALVES LIBANIO - CPF: 082.711.821-02 (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. L. - CPF: 082.711.731-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GONCALVES LIBANIO - CPF: 061.941.371-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDILEUZA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 955.968.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALIMENTOS - EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – APELO PROVIDO.

Em que pese verificado o descumprimento do dever de atualização dos dados cadastrais da parte em juízo, para fins de intimações, por se tratar de demanda movida por incapaz, incumbe ao juízo, inclusive de ofício, realizar as diligências necessárias ao prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1008266-57.2017.8.11.0041

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
EDMIR CONCEICAO LIBANIO e outros

Processo:
-
Cumprimento de Sentença de Prestação Alimentícia (Expropriação de Bens n. 1008266-57.2017.8.11.0041, da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença ajuizado pelos menores incapazes RAYSSA CASTRO LIBÂNIO e SAMYRA GONÇALVES LIBÂNIO, representados pela Sra. MARIA EDILEUZA GONÇALVES DE SOUZA em face ao Sr. EDMIR CONCEIÇÃO LIBÂNIO.

B
usca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de que seja determinado o regular processamento do feito com a nomeação da Defensoria Pública para que exerça a função de curadora especial da parte autora.

Diz que VICTOR GONÇALVES LIBANIO, também filho do apelado, atingiu a maioridade civil durante o regular andamento da ação, entretanto, não se procedeu à regularização de sua representação judicial, o que evidencia igualmente a nulidade absoluta da sentença.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 93656000)
.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo para anular a r. sentença (Id 100679974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença ajuizado pelos menores incapazes RAYSSA CASTRO LIBÂNIO e SAMYRA GONÇALVES LIBÂNIO, representados pela Sra. MARIA EDILEUZA GONÇALVES DE SOUZA em face ao Sr. EDMIR CONCEIÇÃO LIBÂNIO.

A execução decorre de execução de alimentos, pelo rito expropriatório, nos termos do artigo 523, § 1o e seguintes do CPC, e diante da não localização do executado, foi certificada a intimação pessoal da representante legal dos exequentes, via publicação de edital, que deixou transcorrer
in albis
o prazo, sem movimentação dos autos. Diante da inércia das exequentes em dar prosseguimento no feito a fim de ultimar a intimação do executado
o processo foi julgado extinto por abandono da causa.

No mais, conforme se extrai do arrazoado recursal, o recorrente insurge-se contra a extinção do processo por abandono, sob o argumento de ser imprescindível a nomeação da Defensoria Pública, na condição de curadora especial, frente a inércia da representante dos exequentes em responder as intimações para que se procedesse ao andamento do feito, ressaltando a natureza do direito indisponível dos alimentos e, ainda, ponderando eventual colisão de interesses.

Pois bem. Como bem salientou o Ministério Público em suas razões (Id 93655996),
“
havendo a inércia da genitora das menores incapazes no atendimento da intimação, pelas diversas formas processuais de comunicação, para promover o regular andamento dos autos e pleitear o que de Direito,
torna-se imprescindível, a meu ver, a nomeação de curador especial para patrocinar a representação das civilmente incapazes, em face da natureza indisponível do seu direito e da colisão de interesses entre genitora e filha
s, nos termos do preconizado pelo inciso I, do artigo 72 e inciso II, do artigo 671, ambos do Código de Processo Civil. Vale frisar, outrossim, que, em razão da irrenunciabilidade dos alimentos, bem como, do preceito emanado pelo ordenamento substantivo nacional de que os alimentos decorrem de um direito personalíssimo e de natureza indisponível,
a realização de diligências, mediante requisição judicial, é imprescindível e necessária no processo em epígrafe, a fim de viabilizar o seu regular andamento processual
.”.
(g.n)

Assim, ainda que houvesse a inércia da autora em conferir regular prosseguimento ao feito não deveria acarretar a extinção do processo, mas sim a nomeação de curador especial a ela, ante a natureza do direito em análise e o possível conflito de interesses instaurado pela representante legal, nos termos do art. 72, inc. I, do CPC.

A respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ALIMENTANDO INCAPAZ REPRESENTADO PELA GENITORA – CONFLITO DE INTERESSES – ART. 72, INCISO “I” E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
–
NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de demanda que envolve o direito alimentar indisponível de menor impúbere, a desídia do representante processual da criança ao mudar de endereço sem noticiar a atualização nos autos, não autoriza a extinção do processo por abandono da causa, na forma do art. 485, III do CPC,
mas evidencia conflito de interesses a justificar a nomeação de curador especial, em consonância com o art. 72, I do CPC
”. (Apelação no 1031369-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (g.n)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. Na hipótese, mostra-se nula a sentença de extinção do feito, uma vez que proferida sem prévia intimação válida da autora/genitora,
cuja inércia não justifica o encerramento do feito, mas a nomeação de Curador Especial para a defesa dos interesses da menor/exequente
.” (TJ-MT 10313895020188110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. FINALIDADE DA INTIMAÇÃO QUE NÃO FOI ATINGIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A legislação processual civil, em seu artigo 485, § 1o, prevê que, antes de ser extinto o feito, a parte será pessoalmente intimada para suprir eventual ausência de promoção de atos e diligências que lhe incumbem. Ocorre que não restou considerado que a intimação dos apelantes deixou de se perfectibilizar, diante do resultado negativo obtido pelo Oficial de Justiça. Finalidade do ato que não foi atingida, descabendo extinguir o feito por abandono de causa, sem antes promover diligências tendentes à sua realização.
Considerando que um dos apelantes é menor de idade e a relevância da temática da verba alimentar destinada a ele, devida seria a
nomeação de curador especial
, para fins de proteção de seu integral interesse
.
Eventual inércia da genitora que não poderia prejudicar os filhos, ensejando, inclusive, a colidência de interesses entre representante e representado, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015.
Necessidade de desconstituição da sentença, ao efeito de determinar o retorno dos autos à origem, para a realização da intimação pessoal dos apelantes em seu novo endereço. Apelação provida. Sentença desconstituída” (TJ-RS - AC: 70082755075 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 23/04/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020) (g.n)

Lado outro, extrai-se que os exequentes
Victor
e
Samyra
atingiram a maioridade e não se verificou diligências no sentido de se regularizar a representação processual dos credores, do que se denota a necessidade de sanar o vício, antes da extinção do processo (artigo 76, do CPC).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça, assim se manifestou (Id 93200042):

“(...)

De outra parte, evidencia-se que, de fato, no curso da demanda, o exequente Victor Gonçalves Libânio atingiu a maioridade, eis que, conforme a respectiva Certidão de Nascimento constante do Id. 93655950 (fl. 14), este nasceu em 15.05.2000 e, muito embora tenha sido determinada a intimação da parte exequente, ao que se extrai, esta decorreu da frustração da intimação do executado, de modo que não se vislumbra que tenham sido promovidas diligências no sentido de se regularizar a representação processual do mencionado exequente. Ademais, verifica-se que após a interposição do recurso de apelação, a exequente Samyra Gonçalves Libanio atingiu, também, a maioridade civil, já que, conforme o seu assento de nascimento (Id. 93655951 – fl. 22), esta nasceu em 06.05.2003. (...)

Diante do exposto, o parecer é pelo
provimento
do vertente recurso de apelação, o que importa na declaração de
nulidade
da r. sentença objurgada, devolvendo-se os autos à instância singela para que sejam tomadas providências tendentes a sanar o vício de representação dos exequentes capazes, dando-se prosseguimento ao feito”.

Com tais considerações,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021